Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-26.2018.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-26.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WELLINGTON ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 057.974.631-30 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0012-45 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR) – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA – PERSISTÊNCIA DO VÍCIO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM O FABRICANTE NO PROCON PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DA FINANCEIRA E DO FABRICANTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR – PRODUTO VICIADO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO NA GARANTIA – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

Mostra-se legítima para figurar no polo passivo a financeira que procede à restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção.

O reconhecimento de litispendência exige a repetição de ação já em curso, ou seja, exige identidade de pedido, causa de pedir e pedido. Em se tratando de pedidos diversos, na medida em que numa ação o pedido é dano moral e no outro a rescisão, inexiste litispendência.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do aparecimento de vício no produto adquirido (celular) que impede seu uso, o qual persiste mesmo após o encaminhamento para a assistência técnica, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente quando as reclamações administrativas não são atendidas, quando o acordo celebrado no PROCON não é cumprido e ainda assim o nome do consumidor é inscrito nos órgãos de proteção.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interpostos pela LG e pela LOSANGO, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a rescisão contratual e a baixa da restrição, assim como as condenou, solidariamente, com a litisconsorte DISMOBRAS, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por vício do produto e falha na prestação do serviço, ante a ausência de solução e descumprimento do acordo, assim como por restrição nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito, para
:

Ante o exposto, OPINO:

I - Pelo julgamento parcialmente procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de declarar a extinção da relação contratual e consequente retirada do nome do requerente dos órgão de proteção ao crédito e a CONDENAR solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ);

III - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

A parte promovida LG, nas razões recursais, alegou preliminar de litispendência em relação à ação 0003275-64.2017.8.11.0038, proposta em Araputanga. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ato ilícito, uma vez que a inscrição fora efetuada pela promovida Losango. Alegou que não praticou qualquer ato ilícito, pois se colocou à disposição para solucionar o impasse.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar pois os pedidos de ambas ações são diversos, pois nesta se visa indenização por dano moral e naquela visou-se discutir apenas a rescisão contratual.

A parte promovida Losango, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque não houve cancelamento do contrato, de modo que não tem conhecimento dos fatos que se passam entre o consumidor e o comerciante, se tratando de mero financiador. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e culpa de terceiros, pois cabe ao lojista solicitar o cancelamento do contrato.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar e, no mérito, julgar improcedente a pretensão em relação a si. Alternativamente, requereu a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – LOSANGO

A parte promovida Losango, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque não houve cancelamento do contrato, de modo que não tem conhecimento dos fatos que se passam entre o consumidor e o comerciante, se tratando de mero financiador.

Sem razão a parte promovida Losango, uma vez que além do vício do produto, discute-se a legalidade da restrição, ato por si causado. A inscrição fora registrada pela Recorrente Losango e, inclusive, a parte promovida LG imputa a si a responsabilidade pelos danos.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

Assim, mostra-se legítima para figurar no polo passivo a financeira que procede à restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte promovida LG, nas razões recursais, alegou preliminar de litispendência em relação à ação 0003275-64.2017.8.11.0038, proposta em Araputanga.

Sem razão a parte promovida LG, uma vez que, conforme ressaltado em contrarrazões, aquela ação visa apenas discutir a rescisão do contrato e, nesta, busca-se indenização por dano moral.

Ademais, a presente ação já fora julgada, estando em estágio mais avançado, sendo dever da parte alegar naquele processo eventual litispendência e/ou coisa julgada.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento é peculiar, uma vez que discute vícios do produto, que persistiram mesmo após o retorno da assistência, discute descumprimento de acordo celebrado com a LG no PROCON para entrega de novo celular e, ainda, discute a ocorrência de inscrição indevida no órgão de proteção, mesmo após esses fatos. A fim de resumir os fatos, cito trecho da sentença:

Aduz o requerente em sua peça inicial que efetuou a compra de um aparelho celular da marca
LG ELETRONICS
e o mesmo deu vários problemas, sendo que buscou a troca na empresa reclamada DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e a mesma se negou a trocar o produto e o remeteu para assistência técnica. Alega que levou o aparelho sete vezes na assistência, sendo que não obteve sucesso em reparar os vícios, pois ainda estava com o mesmo problema. Diz ainda que procurou o PROCON e fizeram acordo, segundo o qual não foi cumprido pela empresa requerida
LG ELETRONICS
.

[...]

No que toca ao mérito, configurada relação consumerista, onde o fornecedor assume responsabilidade por seu produto, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova em face do consumidor, o próprio requerente apresentou lastro probatório suficiente onde confirma suas alegações, trazendo aos autos o termo de acordo firmado em sede administrativa, que apesar de proposto pela própria empresa requerida, não foi cumprido.

Isso denota implicitamente o reconhecimento do pedido do requerente, sendo que posteriormente a empresa reclamada voltou atrás.

Portanto, seja em razão dos vícios do produto, do descumprimento do acordo ou em razão da restrição indevida nos órgãos de proteção, resta configurada a responsabilidade objetiva e solidária das promovidas.

Não prevalece a tese da financeira de que não possui responsabilidade, pois restringiu o nome do consumidor. Apesar de alegar que não houve cancelamento do contrato e que cabia ao lojista efetuar o cancelamento, integra a cadeia de consumo, de modo que sua responsabilidade é objetiva e solidária, lhe sendo assegurado eventual direito de regresso.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do aparecimento de vício no produto adquirido (celular) que impede seu uso, o qual persiste mesmo após o encaminhamento para a assistência técnica, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente quando as reclamações administrativas não são atendidas, quando o acordo celebrado no PROCON não é cumprido e ainda assim o nome do consumidor é inscrito nos órgãos de proteção.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020